Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-79.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EVA ESPINOSA GAMIS - CPF: 274.333.311-15 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO), STHEFANE DOS SANTOS GOMES - CPF: 138.851.537-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos, ajuizada contra a Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas.

2.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução simples dos valores descontados indevidamente e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.

A Apelante pleiteia a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Apelante; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos.

III. Razões de Decidir

5.

A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

7.

A Apelada não comprovou que a Apelante autorizou a associação a efetuar os descontos, tampouco apresentou qualquer excludente para afastar a repetição dobrada, razão pela qual a devolução deve ocorrer em dobro.

8.

O dano moral decorre do desconto indevido de valores no benefício previdenciário de um salário mínimo, afetando a dignidade da Apelante e caracterizando violação a direito da personalidade.

9.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige apenas a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de reparação moral.

10.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o impacto na vida da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

11.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pela taxa Selic desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido.

IV. Dispositivo e Tese

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor.

2.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado, sem autorização, configuram dano moral indenizável, dada a violação à dignidade do consumidor e o impacto econômico sobre verba de caráter alimentar.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; Súmulas 54 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Eva Espinosa Gamis, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos
, ajuizada em desfavor da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu como indevidos os descontos referentes à Contribuição CAAP, determinou a devolução dos valores, na forma simples, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir dos descontos, e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; no entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Por fim, devido à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao ônus da sucumbência, na proporção de 80% para a Apelada e 20% para a Apelante, com a ressalve de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, porque o caso se amolda à hipótese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, além de estar comprovada, nos autos, a má-fé da Apelada.

Sustenta, também, que a circunstância fática da causa configura o dano moral indenizável e, portanto, a Recorrida deve ser condenada a indenizar a Apelante pelo dano extrapatrimonial suportado

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para condenar a Apelada à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Apesar de devidamente intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 256640683.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maria Eva Espinosa Gamis insurge-se contra a sentença de parcial procedência proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos
, ajuizada em desfavor da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas.

Extrai-se dos autos que a Apelante é aposentada e recebe o benefício previdenciário do INSS, no valor de um salário-mínimo e, ao perceber que os valores disponíveis para saque estavam inferiores ao montante esperado, com auxílio de familiares, constatou descontos em seu benefício sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO CAAP", no valor de R$ 36,36 (trinta e seis reais e trinta e seis centavos), a título de contribuição associativa, sendo que jamais se associou à Apelada.

Expôs que tentou, sem sucesso, resolver a questão diretamente com a Recorrida, por meio de contatos e notificação extrajudicial, solicitando o cancelamento da suposta associação e a devolução dos valores debitados, no entanto, a Apelada ignorou os pedidos e continuou realizando os descontos em seu benefício previdenciário.

Sem alternativa, ajuizou a mencionada ação declaratória e indenizatória, a fim de resolver a situação dos descontos indevidos.

Em sua contestação, a Apelada sustentou que a Recorrente não comprovou ter tentado resolver a questão pelas vias administrativas e, portanto, não há que se falar em pretensão resistida.

Defendeu que não há relação de consumo entre as partes, pois não presta serviços ao público em geral, apenas a aposentados e pensionistas do INSS e destacou o fato de as associações sem fins lucrativos não se enquadrarem como fornecedores de serviços, conforme definido pelo CDC.

Por fim, afirmou que não houve prática ilegal e que a cobrança seguiu os parâmetros normativos da entidade e, portanto, não há que se falar em dever de indenizar.

Após a impugnação, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, contra a qual a Apelante interpõe o presente recurso.

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado na jurisprudência acerca da existência de relação de consumo entre as partes litigantes.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelada não logrou êxito em comprovar que a Recorrente realmente, por vontade própria, associou-se à Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas e autorizou a realização de descontos em seu benefício previdenciário, logo, é evidente que a associação obteve vantagem indevida em relação à Recorrente.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da autora, na forma dobrada.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, s
abe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

Outrossim, em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Consigna-se que, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da contratação dos serviços, ou seja, da associação da Apelante, bem como a inequívoca ciência do consumidor, o que não ocorreu.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Clarividente, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Recorrida.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que, ao contrário do entendimento esboçado na sentença, é devida a condenação da Recorrida à indenização por dano moral
.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Apelada e o dano sofrido pela Apelante, visto que as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, a meu ver, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, pela taxa Selic, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), mostra-se razoável e proporcional para o caso.

Consigna-se, por fim, que a reforma da sentença faz recair apenas sobre a Apelada o ônus quanto à sucumbência, mantido o valor de 10% da condenação para os honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por maria Eva Espinosa Gamis, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Apelante seja em dobro, bem como, para condenar a Apelada, Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas, a pagar à Recorrente o montante de 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido,
pela taxa Selic, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso,
a título de indenização por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025